Tribunal: TJDFT
Processo: 0759665-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. ALIMENTOS. EX CÔNJUGE. IDADE AVANÇADA. PORTADORA DE DOENÇA INCAPACIDANTE PARA O TRABALHO. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. CABÍVEL.
1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC.
2. O artigo 1.694 do Código Civil prevê a possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar.
3. No caso de ex-cônjuge, em regra, a obrigação de pagar alimentos é transitória e visa propiciar a reinserção do alimentando ou alimentanda no mercado de trabalho.
4. No caso concreto, impõe-se excepcionar a regra da transitoriedade da pensão alimentícia, uma vez que, durante a constância do casamento, a alimentanda não exerceu qualquer profissão, tendo se dedicado, única e exclusivamente, às tarefas domésticas e familiares, de modo que é factível a alegada dificuldade de inserção no mercado de trabalho, até porque atualmente encontra-se com quase 75 anos de idade e é acometida por condições clínicas desfavoráveis para o exercício de atividade laborativa.
5. Sopesadas a capacidade contributiva do alimentante e as necessidades da alimentada, e diante da comprovada alteração da situação financeira do ex-cônjuge, é cabível a redução do valor fixado a título de alimentos, sobretudo diante da constatação de que a filha dos litigantes é maior e tem capacidade laboral, podendo também contribuir com parte das despesas de sua genitora.
6. Recurso da ré conhecido e improvido. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.